Tribunal: TJDFT
Processo: 0733553-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733553-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA, PEDRO SOARES DA SILVA, PEDRO SIMOES DE SA, PEDRO PAULO DA SILVA, PEDRO MARTINS FONSECA, PEDRO MARQUES DA SILVA, PEDRO ISABEL DA SILVA, PEDRO FERNANDES DE SOUSA, PEDRO NASCIMENTO CARVALHO, PAULO SOARES DOS SANTOS, MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA, REPFOOD REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO COMERCIAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0003977-36.1999.8.07.0001, determinou que a autarquia agravante realize o depósito da quantia de R$ 25.170,49 (vinte e cinco mil, cento e setenta reais e quarenta e nove centavos). Para melhor esclarecimento da controvérsia, adoto, como parte deste, a decisão lançada pelo Juízo Fazendário, in verbis (ID 101615605 – autos de origem): Trata-se de cumprimento de sentença proposta em face do Departamento de Estradas e Rodagem do DF com o objetivo de que o Requerido fosse condenado ao pagamento do reajuste dos vencimentos dos autores, fora determinada a expedição do precatório. Enquanto se aguardava a ordem de pagamento do Precatório, os credores realizaram diversas cessões de crédito, sendo uma destas realizadas em favor da Exequente (subcessionária–PANCHITO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME). Conforme estipulado em instrumento público de cessão entre o credor originário e o primeiro cessionário, o valor cedido era de R$ 6.500,00 sem atualização e correção, líquidos. Ou seja, sobre o valor total do precatório original, de R$ 7.261,36, seriam destacados o valor cedido, sem considerar atualização e correção. A própria credora, ao juntar planilha de cálculos de ID 89218184, aponta que o crédito original atualizado em 23/10/2018, perfaz a quantia de R$ 37.251,41, e sobre ele houve a cessão do valor em questão (ID 89218182). No entanto, o Executado apenas realizou o pagamento da quantia de R$ 6.500,00, deixando de efetuar o pagamento do valor devidamente atualizado com juros e correção monetária. Dessa forma, considerando-se que o ente devedor realizou o pagamento tão somente de R$ 6.500,00, cujo alvará foi levantado e depositado em 18/01/2019, esse ainda deve pagar a Exequente a quantia de R$ 25.170,49. O Distrito Federal em petição de ID 99842851 afirma que em audiência representada por seu representante legal ORTI JOSÉ DA SILVA, quando tomou ciência e concordou expressamente com os cálculos e os critérios de atualização apresentados, e deu plena e irrestrita quitação do pagamento realizado (Ata de Audiência - ID 99304297), de maneira que não tem nada a receber, estando ademais a matéria coberta pela preclusão. Contudo, não consta nos termos da Audiência não há essa quitação da dívida, a ata de audiência é clara no sentido de que o precatório deve ser pago com juros e correção monetária. Sendo assim, intime-se o DER para que cumpra com a obrigação devida, realize o depósito no montante de R$ 25.170,49 (vinte e cinco mil, cento e setenta reais e quarenta e nove centavos), no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo sem o devido depósito, proceda-se o bloqueio do valor devido pelo sistema BACENJUD. I. Em suas razões recursais, a entidade agravante aduz, em breve resumo, seu inconformismo com a decisão acima transcrita, basicamente repisando os mesmos argumentos apresentados na instância a quo. Assevera que, por ocasião da audiência de conciliação realizada no dia 23.10.2018, a empresa cessionária, Panchito Comércio de Produtos Alimentícios, naquele ato representada pelo senhor Orti José da Silva, tomou plena ciência, assim como concordou expressamente com os cálculos e os critérios de atualização apresentados e, ao fim, deu plena e irrestrita quitação do pagamento realizado. Nesse viés, sustenta que não há mais nenhum pagamento a ser efetivada pela entidade autárquica, restando, inclusive, a matéria acobertada pelo manto da preclusão. Tece considerações. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, a reforma da decisão ora agravada. Sem preparo, haja vista a isenção legal da autarquia agravante. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A parte agravante alega, em síntese, que, por ocasião da audiência de conciliação realizada no dia 23.10.2018, a empresa cessionária, Panchito Comércio de Produtos Alimentícios, naquele ato representada pelo senhor Orti José da Silva, tomou plena ciência, assim como concordou expressamente com os cálculos e os critérios de atualização apresentados e, ao fim, deu plena e irrestrita quitação do pagamento realizado. A ata da audiência de conciliação, no ponto discutido, assim estabeleceu (ID 99304297 – Pág 2/5 – autos de origem): (...) Em seguida, o MM. Juiz apresentou a todos as planilhas contendo os cálculos de atualização dos créditos inscritos no presente precatório. Os (as) credor(as) e os(as) cessionários(as)/subcessionários(as) foram ouvidos(as) pessoalmente e por meio do representante e do advogado presentes, tendo eles concordado expressamente com os cálculos de atualização apresentados, inclusive quanto aos índice utilizados, as retenções tributárias e a cessão de crédito considerada, dando plena e irrestrita quitação em relação ao pagamento ora realizado. O Distrito Federal, por sua vez, anuiu expressamente com o pagamento ora realizado, bem como com os cálculos de atualização. Os(as) credor(es) e o(s) cessionários(as)/subecessionários(as) COM CERTIFICADO utilizaram a totalidade dos créditos em processo administrativo de compensação tributária, razão pela qual o Distrito Federal anuiu com o aproveitamento do(s) crédito(s) no processo de compensação desde já. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Trata-se de precatório expedido pelo Juízo do(a) Sétima Vara da Fazenda pública do Distrito Federal, oriundo da Ação Originária, no 39760/97, proposta por PAULO SÉRGIO RODRIGUES DA SILVA em desfavor do(a) DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF – DER. Os credores, bem como cessionários e subcessionários presentes concordaram com os cálculos de atualização apresentados, inclusive quanto aos índices utilizados, às retenções tributárias realizadas e às cessões de crédito consideradas. O Distrito Federal, por sua vez, anuiu expressamente com o pagamento ora realizado, bem como com os cálculos de atualização. De notar que o(s) crédito(s) cedido(s) ao(s) cessionário(s)/subcessionários(s) com certificado, constante(s da planilha anexa, foi(ram) utilizado(s) em sua integralidade em processo administrativo de compensação tributária, tendo o Distrito Federal anuído com o aproveitamento dos créditos nos processos de compensação desde já. Diante disso e inexistindo impugnações, homologo os cálculos constantes da planilha anexa, consolidando os valores nela indicados e dando a obrigação por adimplida. Em face do pagamento realizado, EXTINGO o presente precatório e o feito executivo, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. (...) Sentença publicada em audiência, tendo os presentes renunciado ao prazo recursal. Intimados os presentes. (destaquei) Conforme se vê, as partes litigantes chegaram a um consenso quanto aos valores devidos, assim como aos cálculos e índices de atualização durante a realização da audiência de conciliação acima referida. Inclusive, os credores, cessionários e subcessionários deram plena quitação do pagamento efetivado. E por fim, o magistrado presidente da audiência prolatou sentença extinguindo o cumprimento de sentença em razão do pagamento. Nesse contexto: Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente. Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. (destaquei) Nessa quadra, tendo em vista que a sentença que encerrou o feito executivo transitou em julgado, a alteração dos valores a serem pagos a título de juros e correção monetária ofenderia a coisa julgada. Assim, a decisão objurgada merece reparos em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos dos artigos 502 e 507 do CPC: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nesse mesmo sentido entende esta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VÍCIOS NA AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. COISA JULGADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. 1. Os vícios relativos ao contrato de locação e à representação processual não alegados em ação de despejo c/c cobrança de aluguéis julgada procedente há quase 18 anos ficam superados pela eficácia preclusiva da coisa julgada. 2. Citado o réu para apresentar contrarrazões ao apelo, cabível a fixação de honorários de sucumbência na hipótese de não provimento do recurso. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1376224, 07216586920208070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. TESES CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. EFETIVA APRECIAÇÃO. EMISSÃO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL COMO GARANTIA DE CONTRATO. NULIDADES DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese em que se constatou que a apreciação das questões relativas à validade do negócio jurídico subjacentes ao título executivo embargado encontra-se sob a eficácia preclusiva da coisa julgada, decorrente de ação de conhecimento já arquivada. Recurso conhecido em parte. 2. Por força do inciso IV do §1o do art. 489 do CPC, o magistrado é obrigado a enfrentar todas as alegações deduzidas pelos litigantes que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão final. Todavia, não se trata de impor que aborde direta e detalhadamente todo e qualquer argumento constante nos autos, máxime considerando que também se deve observar a incidência dos princípios da eficiência e da duração razoável dos processos (CPC, artigos 4o, 8o e 139). Preliminar de nulidade por vicio de fundamentação afastada. 3. Nos termos do art. 4o da Lei 8.929/1994, a CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto. A liquidez e a certeza decorrem de seu formato especial, estabelecido na norma de regência. 4. Não se constata ilegalidade no título executivo pelo só fato de as tratativas para a sua emissão terem origem em novação de negócio jurídico anterior. 5. Recurso conhecido em parte e, essa extensão, não provido. (Acórdão 1366920, 07037994520178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do CPC. 2. No caso dos autos, a sentença transitada em julgado condenou os embargados, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte embargante; e determinou que valor deverá ser atualizado monetariamente (INPC) a partir da propositura da ação e acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado, de forma que no Cumprimento de Sentença a correção monetária e juros de mora devem estar alinhados à condenação havida, sob pena de afronta à segurança jurídica. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1357687, 07083278620218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, pelos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 22 de outubro de 2021 18:16:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador